Tribunal: TJMT
Processo: 0004352-56.2016.8.11.0002
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0004352-56.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[MARIA JUSTINA DE OLIVEIRA - CPF: 621.413.251-53 (APELADO), ARNO LOPES MOREIRA - CPF: 331.093.541-87 (ADVOGADO), ELIESER DA SILVA LEITE - CPF: 191.336.898-06 (ADVOGADO), MARISVALDO PAIVA DE MENEZES - CPF: 545.468.341-87 (ADVOGADO), GONCALO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 063.367.441-91 (APELADO), BENTO GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 078.801.381-53 (APELANTE), BIBIANO PEREIRA LEITE NETO - CPF: 631.823.601-59 (ADVOGADO), JACY GONCALVES DA SILVA - CPF: 722.209.881-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JURACI GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 266.260.391-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS GONCALO DE OLIVEIRA - CPF: 594.903.221-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CLARO MAURO DE ALMEIDA - CPF: 266.196.101-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ARACY GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 415.289.481-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO –
PROVA SATISFATÓRIA DA POSSE DA ÁREA LITIGIOSA EXERCIDA PELOS AUTORES E A AMEAÇA AO SEU DIREITO POSSESSÓRIO PRATICADA PELO RÉU – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE -
REQUISITOS DOS ARTIGOS 560 E 561 DO CPC PREENCHIDOS -
SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO
. O art. 561 do CPC prevê que, para obter a proteção possessória, a parte que teve a posse molestada deve comprar a posse anterior (inciso I), a ocorrência do esbulho/turbação (inciso II) e a data e a efetiva perda da posse em razão do ato ilícito praticado pelo réu (inciso III), de modo que, não havendo comprovação da posse, o pedido de reintegração deve ser julgado improcedente.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BENTO GONCALVES DE ALMEIDA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “
Interdito Proibitório
” (Proc. nº 0004352-56.2016.8.11.0002), ajuizada contra o apelante por MARIA JUSTINA DE OLIVEIRA e GONÇALO MARQUES DE OLIVEIRA, julgou o pedido procedente, para conceder aos autores proteção possessória sobre
“a área de terra delimitada na perícia como esbulhada (Área A – 400 ha, denominada Corixão)”,

determinando ao réu/apelante que se abstenha de molestar a posse dos autores sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. A sentença condenou réu/apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00 (cf. Id nº 103128522).

O apelante alega que, há mais de 30 anos, ele é quem exerce posse sobre a área em questão, pois “
os apelados se mudaram da região há décadas abandonando totalmente a área
”; afirma que a prova pericial é conclusiva em apontar que a fazenda dos autores/apelados, localizada na área rural denominada “Corixão”, está abandonada há muito tempo e que sequer há benfeitorias ali, sendo encontrados no local apenas “
restos de uma cerca muito antiga totalmente destruída pela ação do tempo e uma tapera antiquíssima em iguais condições
”, situação que contradiz a tese autoral de que “
o local ficou desocupado por apenas 90 dias
” (cf. Id. nº 103128524 - pág. 6).

Afirma que não há linha divisória que separe as áreas “Manduvi” (de propriedade do réu/apelante), e “Corixão” (de propriedade dos autores/apelados), tampouco qualquer obstáculo como porteiras ou cercas demarcando a propriedade de cada um dos litigantes, tanto que “
os rebanhos do apelante sempre pastaram livremente por todo o território sem qualquer empecilho
”, o que corrobora a tese do apelante de que o local realmente estava abandonado e que de fato lhe pertence.

Por fim, diz que apesar do prejuízo ocorrido pela ausência da maior parte das testemunhas arroladas pelo apelante “
e do nervosismo da testemunha Maria Rita de Pinho
”, os demais depoimentos trazem elementos probatórios essenciais para reforçar as provas documentais já produzidas, estas que, de uma forma ou de outra, comprovam que o apelante sempre exerceu posse sobre a área.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada e julgado improcedente o pedido de Interdito proibitório formulado pelos autores/apelados, e, assim, reintegrar o réu/apelante na posse da “
Área A – 400 ha, denominada de Corixão”, localizada em Santo Antonio do Leverger/MT
(cf. Id. n. 103128524 - pág. 11).

Nas contrarrazões, os apelados refutam os fundamentos recursais e torcem pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n. 103128527).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Maria Justina de Oliveira e Gonçalo Marques de Oliveira afirmam na inicial que são legítimos proprietários e possuidores de um imóvel rural denominado Fazenda Porto das Pedras, situada no Quinhão n. 3, conhecido como Corixão, no município de Santo Antônio do Leverger/MT, objeto da matricula n. 39.256 do 2º SRI de Cuiabá/MT, e que desde o longínquo ano de 1969 exercem a posse sobre a área; relatam que inicialmente adquiriram 400 hectares de terras pertencentes a Adelino de Almeida e sua esposa Benedita Bernardina de Moura e, posteriormente, compraram a área vizinha, com total de 102 hectares e anos depois, também compraram 50 hectares que pertencia ao espólio de Sabina Eliza de Almeida (mãe da autora Maria Justina), tornando-se, então, proprietários do total de 552,00 hectares que compõem a Fazenda Porto das Pedras.

Dizem que “
devido ao fato da área estar localizada no Pantanal Mato-grossense, bem próximo ao Rio Piraim, na época das chuvas essas terras ficam alagadas, tornando necessária a paralização de atividades durante o referido período de cheias
”, mas nunca abandonaram definitivamente o local; alegam que são idosos - Maria Justina nascida em 26/09/1936, e Gonçalo em 03/05/1933 -, não tiveram filhos, e que o autor Gonçalo tem vários problemas de saúde, inclusive está acamado por ter sofrido um AVC, necessitando da ajuda da esposa Maria Justina para as atividades mais simples do cotidiano; dizem que em razão da idade avançada de ambos os autores, não possuem o vigor físico para cuidar da propriedade e realizar os reparos necessários, tanto que em julho de 2015, devido ao agravamento do estado de saúde de Gonçalo, os autores contrataram o sobrinho de Maria Justina, Claro Mauro de Almeida, para dar continuidade as atividades ali desenvolvidas, e para “
fazer cercas e reformar as que precisavam de reparos
”.

Relatam que Claro Mauro, ao percorrer toda a propriedade, verificou que “
haviam colocado placas dentro da área dos autores, e mais tarde ficaram sabendo que Bento Gonçalves
(réu/apelante)
que colocou, aproveitando-se para tentar invadir a área porque soube que os autores haviam se afastado da fazenda para cuidar da saúde de Gonçalo
”, o que fez com que ajuizassem a presente ação (cf. Id. n. 103128454 - pág. 17).

Após a audiência de justificativa prévia, a liminar foi indeferida, pois, na visão do MM. Juiz, “
o caso demanda a incidência do regrado no art. 1.211 do Código Civil, segundo o qual,
quando mais de uma pessoa se disser possuidora, manter-se-á provisoriamente a que tiver a coisa, se não estiver manifesto que a obteve de alguma das outras por modo vicioso
”
(cf. Id. n. 103128455 - pág. 37).

Ao final, a sentença julgou procedente o pedido dos autores sob os seguintes fundamentos:

(...)

As provas até então produzidas no processo comprovam o exercício da posse anterior pela parte autora, em especial por meio do contrato de empreitada de mão de obra de id. 38353067, p. 8/9, firmado entre a autora e Claro Mauro de Almeida em que ficou ajustado a “construção de 170 Mts de Cerca de arame liso de 06 Fio com Portão, Roçada de Piquete, Construção de uma Casa, no seguinte endereço Rodovia MT 050, Fazenda Porto das Pedras, do Bairro Zona Rural da cidade de Nossa Senhora do Livramento-MT (...)”. (id. 38353067, p. 8).

Já a ameaça de turbação praticada pelo requerido restou comprovada por meio do boletim de ocorrência (id. 38353062, p. 16) em que foi narrado por Bento Gonçalves que Claro Mauro de Almeida estava fazendo uma cerca na Fazenda Porto das Pedras e posteriormente ingressou com ação de reintegração de posse (autos associados nº 0002683-65.2016.8.11.0002) com o objetivo de reintegrar na posse de imóvel que alegou de sua propriedade.

Além do mais, nos autos de reintegração de posse associado foi produzido laudo pericial em que se elucidou (id. 38357372, p. 36/92 daqueles autos), que a área em litígio era ocupada em condomínio, desde a divisão, sem a devida delimitação das porções ideais de terras: Importante esclarecer que em relação aos elementos de efetiva posse, um agravante que dificulta sua atribuição a alguma das partes é o fato de que tal imóvel, desde sua partilha (em 1968) sempre foi utilizado em condomínio entre as partes e seus predecessores, visto que naquela oportunidade as áreas de terras foram divididas em porções ideais, aliado ao fato de que não há delimitação física das áreas de cada condômino, salvo a cerca em discussão” (id. 38357372, p. 82).

A despeito da ausência de demarcação, a documentação trazida pelas partes demonstra que a área dos autores estava inserida na região do Corixão e que a área do requerido é situada na região do Manduvi:

Conforme se observa na Figura 16, as áreas informadas pela requerida estão todas inseridas no perímetro defendido pelo requerente como posse desse último. O litígio relaciona-se, principalmente, à proporção indicada na Figura 15 como “Área A – 400 ha”, região denominada de Corixão ” (id. 38357372, p. 79). (...)

Em síntese, conforme depreende-se dos Autos, os requerentes reivindicam a posse de 1.474 ha (mil quatrocentos e setenta e quatro hectares) e 2.766 m2 (dois mil e setecentos e sessenta e seis metros quadrados) dentro dos limites do imóvel descrito na transcrição nº 39.256, conforme demonstrado no mapa da Figura 14.

Destes, possuem titularidade dominial de 201 ha (duzentos e um hectares) por vias de heranças e contratos de compra e venda. Aduz que em 13/10/2015, a mando da requerida, estaria sendo instalada cerca dentro dos limites de sua área de ocupação. Por sua vez, a requerida alega possuir titularidade e posse de 552 ha (quinhentos e cinquenta e dois hectares) dentro dos limites do imóvel descrito na transcrição nº 39.256, sendo que tal área está indicada no tópico 6.3.3, especificamente na Figura 15. (id. 38357372, p. 80)

Diante da alegação do requerido nos autos associado de que possuía a posse de área também na região do Corixão, sobrepondo assim a área dos autores, foi deferido a prova oral em que foi colhido o testemunho de Rosalino Alves da Silva e Maria Rita de Pinho, que alegaram conhecer Bento Gonçalves (ora requerido) e que ele possui terras na região do Manduvi e que seu gado pastoreava na região do Corixão. (ids. 49852003 a 49852567 e ids. 49852581 a 49857228, todos dos autos associados).

Contudo, diante da insegurança e desalinho dos testemunhos prestados por Rosalino e Maria Rita foi colhido o depoimento da testemunha Antônio Maciel de Paula nestes autos (id. 49843787 a 49845281) que alegou ter conhecimento de que os autores sempre exerceram a posse na região do Corixão há mais de 60 anos, pois criavam gado na seca, estação do ano que permitia o apascentamento das reses.

Destacaram que a parte autora se ausentou da região em razão da enfermidade de seu esposo que a impossibilitou de cuidar sozinha da área, motivo pelo qual contrataram Claro para manter o cuidado na área e que o requerido Bento Gonçalves reside na região e possui propriedade e gado na comunidade do Manduvi e que nunca cuidou de área na região do Corixão.

De igual forma, a testemunha Manoel da Silva Almeida (id. 49845284 a 49847458) narrou que mudou para a região no ano de 1978 e que quando lá chegou os autores já exerciam a posse em sua área de terras localizada na região do Corixão e que somente se ausentaram da propriedade no ano de 2015 quando Gonçalo adoeceu e precisou de cuidados, mas que sempre alguém ia no local cuidar da área a pedido da autora Maria Justina que, por fim, contratou Claro para cuidar do imóvel, cuja entrada na área foi impedida pelo requerido que ingressou com a ação possessória associada.

A testemunha José Epitácio de Campos (id. 49847466 a 49847488) declarou que a área de terra dos autores fica na beira do rio Piraim, na região do Corixão e que criavam gado no local e que depois que Gonçalo adoeceu outras pessoas passaram a cuidar do local, tal como Claro, Mauro e um sobrinho do Sr. Gonçalo, até surgir a liminar que impediu o acesso deles na área.

Com efeito, as testemunhas trazidas pelos autores foram uníssonas em identificar que existe na região do Piraim duas comunidades distintas, qual seja: do Manduvi e do Corixão e que neste local os autores exercem posse, seja direta ou indireta, fazendo jus a proteção possessória.

(...)

Desse modo, diante da comprovação do exercício da posse sobre a área em litígio, necessário a procedência da ação para determinar que o requerido abstenha de praticar atos que impliquem em turbação ou esbulho na região do Corixão em que os autores exercem a posse.

De outra via, as questões atinentes a demarcação e divisão dos imóveis das partes devem ser buscada a resolução em procedimento judicial próprio, limitando-se a presente apenas a questão possessória.

Quanto ao pedido de perdas e danos pugnado pelos autores, consistente na privação do exercício da posse, mister se faz ponderar que o requerido estava na posse na área em litígio em razão do deferimento liminar nos autos reintegração de posse, inexistindo desta forma, que se falar em perdas e danos.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC, determinando ao requerido o dever de abster-se de praticar atos de turbação ou esbulho que molestem a posse dos autores em relação a área de terra delimitada na perícia como esbulhada (Área A – 400 ha”, região denominada de Corixão), sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Ainda, condeno o requerido no pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, que fixo no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), atento à natureza e importância da causa, o local da prestação do serviço, o grau do zelo profissional e o tempo em que a demanda se processou (CPC - §8.º, art. 85), cuja exigibilidade fica suspensa pelo prazo previsto em lei, beneficiário da justiça gratuita.

A disputa possessória instaurada nestes autos refere-se a Fazenda Porto das Pedras, localizada no Quinhão n. 3, região conhecida como Corixão, município de Santo Antônio do Leverger/MT, com área total de 552,00 ha, objeto da matricula n. 39.256 do 2º SRI de Cuiabá/MT; segundo os autores, referida área lhes pertence desde 1969 e desde então sempre exerceram a posse mansa e pacífica sobre a totalidade do imóvel.

O apelante Bento, por sua vez, afirma que ele é o verdadeiro possuidor desse imóvel, o qual, segundo diz, está abandonado há muito tempo, pois sequer há benfeitorias ali, sendo encontradas no local apenas “
restos de uma cerca muito antiga totalmente destruída pela ação do tempo e uma tapera antiquíssima em iguais condições
”, situação que contradiz a tese autoral de que “
o local ficou desocupado por apenas 90 dias
” (cf. Id. nº 103128524 - pág. 6).

Sobre a ação de interdito proibitório, o art. 567 do CPC estabelece que “
o possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito
”.

Assim, cabe ao requerente do interdito proibitório demonstrar o exercício da posse direta ou indireta sobre a coisa e a
existência de fundado e justo receio ou ameaça de moléstia ao seu direito.

Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior leciona:

“
A ação de manutenção de posse (que corresponde aos
interdicta retinendae possessionis
do direito romano) destina-se a proteger o possuidor contra atos de turbação de sua posse. Seu objetivo é fazer cessar o ato do turbador, que molesta o exercício de sua posse, sem, contudo, eliminar a própria posse”

(Curso de direito processual civil. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense. 1997, v. III, p. 142).

No presente litígio, ambos os litigantes afirmam que exercem posse sobre o imóvel rural localizado no Quinhão n. 3, região do Corixão, na cidade de Santo Antônio do Leverger/MT, contudo, fixada a premissa de que Maria Justina e Gonçalo são proprietários da área (cf. doc. Id. nº 103128454 - pág. 40/41), o processo só seria julgado em favor de Bento se ele comprovasse que a área havia sido abandonada pelos donos, ou que, sob qualquer outra forma, Bento se tornava o possuidor.

O primeiro aspecto a ser analisado é se o imóvel rural realmente estava abandonado há muito tempo como alega o apelante, já que no local há apenas “
restos de uma cerca muito antiga totalmente destruída pela ação do tempo e uma tapera antiquíssima em iguais condições
” (cf. Id. nº 103128524 - pág. 6); nesse ponto, destaco que a propriedade rural está localizada na região do Corixão, no Pantanal mato-grossense, que sabidamente alaga durante o período anual chuvoso, e certamente nessa época do ano as demarcações sofrem danos, arruinando cercas e demais benfeitorias porventura existentes, sendo totalmente compreensível, na hipótese, que os reparos necessários não tenham sido realizados durante o período de estiagem, já que Maria Justina e Gonçalo são idosos, ambos com mais de 80 anos, e, nessa linha de raciocínio, exigir que dois idosos, que moram sozinhos, restabelecessem as cercas e demais edificações após cada período de alagação, seria medida totalmente desarrazoada.

Os depoimentos testemunhais também não indicam a alegada posse de Bento, afinal, o apelante se prende a trechos isolados, como é o caso da fala de Rosalino Alves, que apenas disse que “
é vaqueiro e que já trabalhou por anos nos campos dessa região do Manduvi incluindo o Corixão cuidando do rebanho bovino de Bento e seus irmãos e que em contrapartida afirma não ter conhecimento de atividade pastoril por parte dos autores na região do Corixão
” (cf. Id. nº 103128517 - pág. 1/2).

Em contexto geral, os depoimentos testemunhais corroboram a versão dos autores Maria Justina e Gonçalo, de que eles sempre exerceram posse sobre a área contingente de sua propriedade, tanto é que, embora eles realmente tenham se ausentado do local durante alguns períodos, tal fato se deu em razão da necessidade de buscar atendimento médico; a grande maioria das testemunhas confirma que as terras sempre pertenceram ao casal, com destaque para o depoimento prestado por Manoel da Silva Almeida, morador antigo da região do Corixão, que ao ser ouvido em juízo esclareceu que, “
mudou para a região no ano de 1978

e conheceu os autores neste mesmo ano,

(...),
“
que eram vizinhos
”, enfatizando que “
quando mudou
(em 1978),
eles (os autores), já estavam lá
”, e que somente se ausentaram da propriedade no ano de 2015 quando Gonçalo adoeceu e precisou de cuidados médicos, mas que
“sempre alguém ia cuidar da propriedade a pedido de Maria Justina”
, e ao ser indagado se o réu Bento Gonçalves também possui terras no Corixão, Manoel afirmou categoricamente que,
“Não, o Bento não tem área ali não (...) o Bento tem área no Manduvi”,
e que Bento “
tentou invadir a área
” de propriedade de Maria Justiça e Gonçalo, que, inclusive, “
Não, tinha uma cerca lá, que já toda vida tinha uma cerquinha velha, que era da área do seu Gonçalo, ai eles foram lá e cortaram a cerca
” (cf. Id. n. 103128515 - pág. 1/2).

Portanto,
sopesadas as argumentações e provas apresentadas por ambas as partes, deve ser mantida a conclusão da sentença de que, além de proprietários, Maria Justina e Gonçalo são possuidores da área, e, diante do justo receio de ser molestado na posse, a procedência da ação de interdito proibitório é medida que se impõe.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, e majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022